Tribunal: TJMMG
Processo: 2000029-87.2026.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000029-87.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001325-75.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 26/06/2026 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD). DECISÃO LIMINAR REFORMADA EM SEDE RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de Processo Administrativo-Disciplinar até o julgamento de ação de interdição, tendo sido a medida liminarmente reformada nesta instância para autorizar o regular prosseguimento do PAD. 2. Sobrevindo sentença de mérito nos autos originários, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando improcedentes todos os pedidos formulados pela parte autora, resta integralmente atendida a pretensão recursal deduzida pelo agravante. 3. A superveniência da sentença de primeiro grau faz desaparecer o interesse no julgamento do agravo de instrumento, por perda superveniente de seu objeto, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso. 4. RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, em Sessão Virtual de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente de seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a decisão prolatada pela meritíssima juíza de direito titular da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado com o objetivo de suspender o Processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Administrativo-Disciplinar (PAD), em trâmite na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), até o julgamento final da ação de interdição em trâmite na 1ª Vara de Família da Comarca de Montes Claros, autos n. 5024181-02.2023.8.13.0433. Relatou o agravante que o Cb PM Ramon Batista Rodrigues, por seus advogados, ajuizou perante a 2ª AJME uma ação de procedimento comum, com pedido de tutela antecipada, autos n. 2001325-75.2025.9.13.0002, alegando, em síntese, que foi submetido a um PAD ilegal, instaurado com a Portaria n. 108.178/2024-11ª RPM, argumentando, para tanto, que se encontra em tratamento médico contínuo, em razão de transtornos psiquiátricos e dependência química, sendo, por isso, incapaz de exercer suas atividades funcionais e de praticar atos da vida civil sem representação. Afirmou que, não obstante, a Administração Militar deu prosseguimento ao PAD acenado, desconsiderando a sua incapacidade de compreensão e de participação dos atos processuais. Aduziu que o processo administrativo não foi sobrestado, em que pese não ter sido o agravado submetido a exame pericial nem oportunizada sua oitiva em interrogatório, ante a existência de decisão judicial que determinou a sua sujeição à curatela. Postulou em juízo, em vista disso, a suspensão do referido PAD até a definição judicial acerca de sua capacidade funcional, o que foi deferido pelo juízo do feito, determinando o imediato sobrestamento do PAD, devendo a Administração Militar abster-se de proferir decisão final ou aplicar qualquer sanção até ulterior deliberação daquele juízo. Como razões para a reforma da decisão agravada, argumentou, ab initio, que as restrições fixadas no art. 1º, caput, da Lei n. 9.494/97 foram estendidas às tutelas antecipatórias, como se encontra expressamente no § 3º do art. 1º da Lei n. 8.437/92. Disse que, no caso vertente, procedendo-se à leitura do recurso, verifica-se que a concessão da antecipação da tutela acabaria por esgotar o próprio objeto da demanda, contrariando, destarte, de forma flagrante, o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, c/c o art. 1º, caput, da Lei n. 9.494/97, fato que, por si só, revela sua inviabilidade. Lembrou que a plausibilidade do direito substancial invocado e a existência de risco de ineficácia da decisão a ser tomada no processo são requisitos específicos a serem observados quando da invocação da tutela jurisdicional liminar e que, nos termos da lei processual, a medida urgente só é concedida quando houver viabilidade jurídica da tutela pretendida na ação principal. Registrou que não há qualquer verossimilhança nas alegações feitas pelo agravado, motivo pelo qual não deve prevalecer a decisão agravada. Pontuou que a antecipação de tutela exige a conjugação dos seguintes elementos: prova inequívoca geradora de juízo de verossimilhança; fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou a caracterização de abuso de direito de defesa; além da reversibilidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da medida. Em suma, a consequência disso é a necessidade de reforma da decisão de deferimento da liminar pretendida. Asseverou não haver que se falar em verossimilhança do direito, uma vez que a Administração agiu dentro da mais estrita legalidade, uma vez que, na hipótese dos autos, suas ações observaram, de forma pormenorizada, os exatos termos das normas pertinentes ao caso em questão. Reportou-se a precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com entendimento contrário ao que sustenta o agravado (RMS 28.695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013, dentre outros). Disse que o agravado alega que o prosseguimento do PAD denota inequívoco caráter ilegal, na medida em que não foram respeitados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, o que não representa a verdade. Falou que, no curso do PAD, o agravado foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, através de sua curadora, senhora Nayara Cecília de Souza Silva; teve nomeados defensores Ad hoc, para cada ato procedimental; teve assegurada a oportunidade para apresentação da defesa prévia e oportunizada a produção de provas que fundamentassem suas alegações, não havendo que se falar em prejuízo para a defesa. Ressaltou que, no Laudo da perícia psicopatológica JCS - 03/10/2024, exarado pela Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no início das apurações, concluiu-se que o periciado não evidenciava transtorno mental alienante e invalidante e que ele possuía íntegras sua capacidade de entendimento de autodeterminação, sob o ponto de vista psiquiátrico forense, inclusive à época dos fatos descritos na portaria do PAD n. 108.178/2024-11ª RPM. Assegurou que, no tocante à segunda perícia designada, o autor, deliberadamente, não compareceu, não havendo previsão normativa para reagendamento como pormenorizado pela JCS através do despacho transcrito adiante e constante na fl. 163 dos autos: [...] A JCS esclarece que a Perícia Psicopatológica é destinada ao interesse do militar, conforme preceitua o §1º do art. 248 do MAPPA, a saber, §1º. A perícia psicopatológica visa resguardar, primordialmente, o interesse do acusado, haja vista que, conforme seu resultado, poderá ensejar no imediato arquivamento do processo. Sendo assim, uma vez agendada a perícia, é dever do militar comparecer para se submeter a ela, conforme art. 252 do MAPPA: Art.252. A ausência do militar no dia e local designado para a realização da perícia psicopatológica, salvo justo motivo devidamente comprovado, será considerada como ato de desobediência. Parágrafo único. Ocorrendo a situação prevista no caput, não será agendada nova perícia psicopatológica. Sob a alegação que o militar não compareceu à perícia por motivo de licença médica. Salientamos que o militar agendado para se submeter à Perícia Psicopatológica deve comparecer independente se estiver de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 férias, internado, de licença ou dispensa médica. Tais situações não são justificativas plausíveis para falta do militar à perícia psicopatológica. É o que declinam os artigos 174 e 175, §1º do MAPPA: Art. 174. O militar dispensado de suas atividades rotineiras ficará, em regra, obrigado a atender às citações e notificações em processos e procedimentos administrativos. Art. 175. A licença e/ou internação de militares acusados em processos disciplinares diversos, a princípio, por si só, não deve conduzir à paralisação dos trabalhos, podendo seguir com acompanhamento do defensor(a) que o represente por meio de procuração, caso haja ou por meio de defensor ad hoc. §1º. O fato de o acusado estar licenciado elou internado não impede que seja submetido à perícia psicopatológica. Ademais, o militar que não comparecer para ser submetido a Perícia Psicopatológica previamente agendada, causa transtornos nos serviços administrativos ao ocupar uma vaga que poderia estar sendo utilizada por outro militar. Tal conduta demonstra que o agendamento, e não comparecimento, tornam-se condutas procrastinatórias no intuito de buscar a prescrição do processo administrativo de cunho demissionário. Por fim, esclarecemos que não é previsto, nas normativas institucionais, a perícia psicopatológica indireta, tendo em vista que no ato da perícia psicopatológica, o acusado tem que submeter-se à avaliação pericias médicas e psicológicas, as quais obrigatoriamente devem ser realizadas com a presença do periciado, conforme normas dos conselhos de medicina e psicologia. A perícia psicopatológica indireta, então, não tem guarida no princípio da legalidade. Face ao exposto, a JCS não irá reagendar a perícia psicopatológica da Portaria de nº 108.178/24 - PAD11ªRPM, pelos fatos e fundamentos expostos. (g.n.) [...] Disse que, contrariamente ao alegado pelo agravado, ele foi notificado para a sua oitiva. Posteriormente, foi novamente notificado para apresentação das razões escritas de defesa final, tendo inclusive apresentado detalhadamente tais razões, o que demonstra, a seu ver, inexistência de quaisquer prejuízos para o pleno exercício de sua defesa. Afirmou que não merece prosperar o pedido de suspensão do PAD, uma vez que a análise por parte deste douto juízo restringe-se à sua legalidade, verificando se ele se revestiu ou não das formalidades legais, não cabendo, portanto, a apreciação de seu mérito, citando, nesse sentido, doutrina de José dos Santos Carvalho Filho (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30 ed. São Paulo: Atlas, 2016; p. 196). Com tais argumentos, concluiu pelo descabimento das pretensões do agravado, razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos, requerendo a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para afastar imediatamente o cumprimento da decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada e, ao final, o provimento ao recurso, a fim de cassá-la, em caráter definitivo. Com a decisão do evento 6, este signatário deferiu a medida liminar pleiteada e anulou a decisão de primeiro grau, para determinar o prosseguimento do PAD. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Intimada, nos termos do inciso II do art. 1019 do CPM, para se manifestar, a defesa se manteve inerte e, tendo-se em vista a condição de curatelado do agravado, ainda que temporariamente, decidiu-se por dar vista dos autos ao Ministério Público, nos termos da manifestação lançada no evento 19 (PROMOÇÃO1). A eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte, entendendo que a aludida decisão atendeu plenamente o interesse público, considerou desnecessária a intervenção ministerial e manifestou-se acorde com a decisão prolatada no evento 6. Posteriormente ao decurso do prazo que lhe foi assinado, a defesa trouxe aos autos pedido para que este relator se retratasse, acompanhado de documentos que considerou como fatos supervenientes e suficientes para ampararem seu pleito, conforme se verifica no evento 37. Com a decisão do evento 39 e em juízo de retratação, a decisão do evento 6 foi mantida. Compulsando, contudo, os autos de primeira instância, foi possível perceber que o juízo primevo, com a respeitável sentença do evento 60, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, oportunidade em julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Nas razões deste Agravo de Instrumento o Estado de Minas Gerais buscou anular a decisão proferida pela meritíssima juíza de direito titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado com o objetivo de suspender o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), instaurado com a Portaria n. 108.178124-PAD/11-RPM, até o julgamento final da ação de interdição em trâmite na 1ª Vara de Família da Comarca de Montes Claros, autos n. 5024181-02.2023.8.13.0433 Conforme relatado, em sede de cognição sumária foi concedida a ordem liminar com a anulação da decisão primeva e consequente prosseguimento do PAD, tudo nos termos do evento 6. A defesa, devidamente intimada, manteve-se inicialmente inerte, oportunidade em que, devido à interdição temporária do agravado, julgou-se por bem dar vista dos autos ao Ministério Público de segunda instância, mas a eminente procuradora de justiça, compreendendo que o interesse público tinha sido plenamente atendido, decidiu pela não interferência daquele órgão. A posteriori, contudo, a defesa apresentou memoriais acompanhados de documentos os quais, na sua avaliação, retratavam fatos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 supervenientes, rogando, na oportunidade, pela retratação deste relator, o que foi negado com a decisão do evento 39. Depois que foi postado o voto deste relator com a decisão de mérito, resolveu-se compulsar os autos de primeira instância, tendo sido possível constatar que o meritíssimo juiz de direito substituto da 2ª AJME, com a sentença lançada no evento 60, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil (CPC), julgando improcedentes todos os pedidos formulados pela parte agravada na sua inicial. Em sendo assim, compreendo que a pretensão apresentada pelo agravante, por já ter sido integralmente contemplada com a sentença de primeiro grau, torna prejudicado o objeto deste recurso. Por tais razões, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente de seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator